Tribunal: CARF
Processo: 35011.003085/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.003085/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA SOMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
É na impugnação que o contribuinte deve, em regra, apresentar suas razões e os
documentos que as comprovam, precluindo-se, em regra, o direito de fazê-lo
em outro momento processual.
CONHECIMENTO. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA.
Não se conhece da matéria provida na decisão recorrida, nos limites do
provimento, por ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária do período de 09/2002 a
12/2005, Debcad no 35.928.780-8, incidente sobre valores não retidos e não recolhidos pela
empresa ao se utilizar de serviços de subempreiteiros e empresas de cessão de mão de obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.003085/2006-37
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003085/2006-37

O lançamento foi impugnado (e-fl. 111) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 147 a 150), ocasião em que foram excluídos do lançamento os
valores comprovadamente pagos antes do procedimento fiscal. Não houve recurso de ofício em
razão do valor desonerado.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que os livros contábeis não apresentados quando da ação fiscal deveriam ser
objeto de análise na fase contenciosa para afastar a aferição indireta;
b) não poderia ter sido aplicada a aferição indireta para todo o ano de 2002,
porquanto as deficiências na contabilização das folhas de pagamento foram
constatadas apenas nos meses de junho e julho daquele ano;
c) que os valores declarados em Gfip foram recolhidos;
d) que não foram considerados os créditos retidos de várias notas fiscais;
e) que os subempreiteiros e empresas de cessão de mão-de-obra recolheram a
contribuição previdenciária, não podendo ser, então, exigida do tomador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço.
Como determina o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, combinado com o § 4o do mesmo artigo, é na impugnação que o contribuinte deve
apresentar duas razões e os documentos que comprovam suas alegações, precluindo-se, em regra,
o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Quanto às alegações 1) de improcedência da aplicação de aferição indireta, 2) de
recolhimento dos valores declarados em Gfip, e 3) de existência de créditos em notas fiscais,
estão preclusas porque nenhuma delas foi prequestionada na impugnação (e-fl. 111) que, de tão
singela e curta, pode ser reproduzida sem prejuízo da objetividade deste voto:
A NFLD em epígrafe no montante de R$251.358,75 (Duzentos e cinqüenta e um mil,
trezentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos), foi levantada de maneira
indevida, onde apresentamos na maioria as notas fiscais de subempreiteiros e empresas
de cessão de mão-de-obra, cujos valores retidos foram recolhidos e houveram vários
valores lançados em duplicidade pela fiscalização, conforme comprovantes anexos;
mesmo sendo demonstrado aos agentes fiscais os recolhimentos, os mesmos ignoraram
as informações apresentadas, utilizando-as para lançamentos • seguridade social.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003085/2006-37

0 Agente fiscal cita no DECAB 35.928.783-2 que houveram lançamentos em
duplicidade e o mesmo considera esses valores para efetuarem créditos ao INSS,
decisão incoerente com os procedimentos tomados. 0 fato do erro na classificação
contábil não torna verdadeiro o débito.
DO PEDIDO
Diante de tudo que foi exposto, solicitamos o cancelamento da NFLD em epígrafe por
ser indevido.
Quanto à alegação de que as empresas contratadas efetuaram o recolhimento da
contribuição previdenciária e, portanto, não poderiam ser novamente cobradas da empresa
contratante, a matéria foi apreciada na decisão recorrida que, inclusive, acatou todos os
comprovantes de recolhimento apresentados na impugnação, não remanescendo litígio quanto
isso.
Portanto, nada há para conhecer no recurso voluntário.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da preclusão parcial e da
ausência de lide na matéria não preclusa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital